Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-69.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÃO INJUSTA. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ADMISSÃO DOS FATOS. Mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzida nos autos, que demonstraram que, no dia e local dos fatos, a vítima foi agredida fisicamente pelo apelante, sofrendo lesões na região da cabeça, edemas no punho e na mão direita, além de equimoses. Nas infrações penais cometidas no âmbito da relação doméstica e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Não há falar em legítima defesa, sobretudo no âmbito da violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher. Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o agente não admite a autoria dos fatos imputados.